Tribunal: TJPA
Processo: 0802671-35.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802671-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME, JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, GENI DE ALMEIDA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DO TÍTULO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXPRESSA DICÇÃO DO ART. 55§3º DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802671-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME e OUTROS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. Num. 3435169

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME e OUTROS,
em face da decisão monocrática do ID. 3435169 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Narram os autos de origem que
CORRENTÃO COMERCIO LTDA, JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA e GENI DE ALMEIDA MIRANDA
ajuizaram a ação revisional n. 0805769-75.2018.8.14.0028 em face do
BANCO SAFRA S.A.
, alegando que a ação é conexa com os processos nº 0004996-97.2017.8.14.0028 e 0803582-94.2018.8.14.0028, em trâmite perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Marabá/PA.

Em despacho inaugural, o Juízo de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá/PA prolatou a seguinte decisão:

(...)

Decido.

3. É certo que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão (Art. 54, do CPC), que ocorre quanto 02 (duas) ou mais ações possuírem em comum o pedido ou a causa de pedir (Art. 55, caput, do CPC).

4. Nos termos da legislação processual civil, mesmo sem a existência de conexão entre as ações, havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias no caso de serem decididas separadamente, as mesmas devem ser reunidas para julgamento conjunto (Art. 55, §3º, do CPC).

5. Ante o exposto, por entender necessária a reunião dos processos para decisão conjunta, defiro o pedido da empresa autora, nos termos do Art. 55, caput, c/c Art. 55, §3º, do CPC, declinando da competência para julgamento da presente ação, determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Marabá/PA (Art. 58, do CPC).

4. Remetam-se os autos àquele Juízo de Direito, procedendo-se às baixas devidas no Sistema PJE.

Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 10 de janeiro de 2019.

(...)

Redistribuídos os autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Eis o relato. DECIDO.

Data Venia do entendimento do Magistrado, não vejo conexão das ações identificadas de modo a atrair a competência para esse Juízo que ora analisa os autos.

Explico.

O processo de nº 0004996-97.2017.8.14.0028 diz respeito a carta precatória oriunda da Comarca de São Paulo, Juízo esse que processa execução relativa à questão vertida nesses autos sob o nº 1020073-45.2015.8.26.0100.

Assim, diferentemente do que suscita o Juízo da 2ª Vara dessa Comarca, a conexão não se dá com o feito que aqui tramita (carta precatória), mas sim com o de execução que se processa perante da 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

A questão objeto da lide lá em análise é justamente o contrato cuja revisão aqui se pede, de modo que, sendo a mesma causa de pedir e sendo aquela a primeira distribuição, entendo que devam ser remetidos os autos à Comarca de São Paulo.

Isto posto, declino a competência para o Juízo da 36ª Vara Cível de São Paulo.

Remetam-se os autos, com baixa nos Sistemas PJe.

Publique-se. Preclusa, cumpra-se, servindo esta de expediente.

Marabá/PA, 14 de março de 2019.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Inconformados, os Agravantes ingressaram com o presente Agravo de Instrumento defendendo a reforma da decisão alegando que o juízo não é autorizado a reconhecer a competência relativa de um outro juízo, hipótese essa que ele deveria ter suscitado conflito.

Alega ainda que a ação originária é uma ação de execução que visa revisar um contrato, logo não há que se falar em conexão com os processos citados nas decisões.

Ao final, pleiteia a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão combatido e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 1620485 - Pág. 1/3).

Em sede de contrarrazões (Num. 1916716 - Pág. 1/16), o agravado defende a manutenção da decisão interlocutória agravada.

Requerer o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Proferi a decisão monocrática (ID. 3181806), com ementa lavrada nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DO TÍTULO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXPRESSA DICÇÃO DO ART. 55§3º DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformados CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME e OUTROS interpôs o Agravo Interno no Id. 3435169, aduzindo
que a decisão agravada merece reforma, entendendo que o regramento do art. 55, § 2º, I do CPC, aplica-se somente ao juízo declinante e não ao declinado.

Alegam que o recurso de Agravo de Instrumento
foi manejado não em face da decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
,
mas sim contra decisão do juízo declinado que reconheceu de oficio sua incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para o foro de São Paulo.

Afirma, que não é dado ao Juízo de origem reconhecer a incompetência relativa na forma do art. 55, § 2ª, I do CPC, devendo se valer do art. 66, parágrafo único, c/c art. 64, § 1º e 337, § 5º do CPC, ou seja, suscitar conflito se a competência declinada for relativa, ou remeter os autos a outro juízo se a competência for absoluta, o que não é o caso.

Ao final, requerem seja conhecido e provido o presente recurso no sentido de que, reconsiderando a r. decisão monocrática que conheceu de não deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, lhe seja dado provimento para anular a decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Caso não seja este o entendimento, requer seja submetido ao órgão colegiado, para que seja declarada nula a decisão monocrática e consequentemente dado provimento ao Agravo de Instrumento, anulando a decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

O BANCO SAFRA S.A., apresenta contrarrazões no ID. 3833105, rebatendo as razões recursais, dizendo que a conexão é matéria de conhecimento de ofício, com base no art. 337, inciso VIII e §6 do CPC.

Diz que a matéria já foi arguida e rejeitada na execução e nos embargos à execução que tramitam no Juízo da 36ª Vara Cível de São Paulo.

Destaca também, que há clausula de eleição de foro, onde fica bem claro que as partes elegeram o foro central da comarca de São Paulo – SP (JOÃO MENDES JÚNIOR) para dirigir as controvérsias contratuais.

Assim, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

De início, anoto que NÃO assiste razão a parte recorrente.

Cinge-se a matéria devolvida a esta instância recursal à verificação da existência de conexão entre a execução de título judicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo título.

Na espécie, o Agravado ajuizou Ação de Execução, distribuída à 36ª Vara Cível de São Paulo, enquanto o agravante ajuizou Ação Revisional na Comarca de Marabá/PA.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá prolatou a decisão recorrida (Id. 1608899, página 2) declinando a competência para o Juízo da 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, com fundamento no art. 55, §2º, I e §3º do CPC.

Nos termos do art. 784, § 1º do CPC, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Entretanto, o STJ, vem entendendo que a coexistência de ação revisional e embargos à execução envolvendo as mesmas partes e objeto
configura conexão entre as ações
e recomenda-se o julgamento conjunto quando as situações processuais das ações assim permitirem, com o intuito de evitar decisões conflitantes ou a prejudicialidade externa entre as mesmas, nos termos do art. 55, caput e §§ 1º a 3º do CPC.

Sobre o instituto da conexão, o art. 103 Código de Processo Civil prevê que a conexão autorizativa da reunião de causas é aquela decorrente do objeto ou da causa de pedir.

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.

Por sua vez, o art. 55, prevê:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, msalvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

A respeito NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em seu Código de Processo Civil Comentado, ensinam:

" “Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

(...)

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.”

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido."

(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260).

Com efeito, a conexão tem como finalidade, impedir que decisões contraditórias sejam proferidas, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OPOSIÇÃO MÚTUA. ART. 117 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. CONHECIMENTO DO CONFLITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Em caso de oposição mútua de duas exceções de incompetência em juízos diversos, deve ser afastada a vedação do art. 117 do CPC para se conhecer do conflito com base no princípio da segurança jurídica e afastar a possibilidade de decisões conflitantes, quando não verificado o propósito de paralisar o andamento dos feitos. 3.
Há conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de crédito bancário, devendo ser determinada a reunião de feitos. 4. É válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça
. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no CC: 139782 GO 2015/0090816-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/11/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2015)

“IV. Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 e do art. 55, § 3º, do CPC/2015, há necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da segurança jurídica.” (CC 151.550/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OPOSIÇÃO MÚTUA. ART. 117 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. CONHECIMENTO DO CONFLITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE.

(...)

3. Há conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de crédito bancário, devendo ser determinada a reunião de feitos.

4. É válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no CC 139.782/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 27/11/2015)

Neste contexto, a ação de execução e a ação de conhecimento que questiona o título devem ser reunidas, a fim de evitar decisões conflitantes.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 20/05/2022